Tribunal: TJMT
Processo: 0004477-42.2019.8.11.0059
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004477-42.2019.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PAULESSON BORGES DA SILVA - CPF: 046.386.431-08 (APELANTE), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (ADVOGADO), JULIANA MOURA NOGUEIRA - CPF: 833.288.071-87 (ADVOGADO), DECIO ARANTES FERREIRA - CPF: 141.022.771-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JONIS DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 029.921.261-01 (VÍTIMA), LUIS CARLOS ROSSI - CPF: 867.110.671-34 (ASSISTENTE), FRANCISCO JOSE SOUSA SENA - CPF: 070.750.423-60 (ASSISTENTE), MARIA JOSE DE SOUZA ANDRADE - CPF: 555.186.991-15 (ASSISTENTE), JULIMAR LUZ AMORIM (ASSISTENTE), ANDRÉ LUIZ QUIXAMBEIRA (ASSISTENTE), MECIDES DE SOUZA COSTA (ASSISTENTE), MARLENE OSTERMANN (ASSISTENTE), ROGERIO CAVALCANTE DE SOUZA - CPF: 010.019.511-31 (ASSISTENTE), MARCELO REGES SOARES - CPF: 018.661.441-11 (ASSISTENTE), Nilson Jose da Silva (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004477-42.2019.8.11.0059

APELANTE: PAULESSON BORGES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 121, § 2o, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI ANULADA POR CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS – NOVO JULGAMENTO – MANUTENÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS ANTERIORMENTE APRESENTADO – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – JULGAMENTO HÍBRIDO – AUSÊNCIA DE PROTESTO NO TEMPO OPORTUNO – PREJUÍZOS NÃO IDENTIFICADOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – QUALIFICADORAS RECONHECIDAS PELOS JURADOS – CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
Na espécie, inexiste qualquer ilegalidade no indeferimento de parte das provas requeridas pela defesa, pois tendo o Tribunal estadual, ao julgar a apelação ministerial, determinado que o recorrente fosse submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, não se permite que Juiz-Presidente, ainda que invocando as inovações trazidas pela Lei 11.689/2008, repita a fase de preparação para o julgamento, concedendo às partes o direito de se manifestarem nos termos do artigo 422 do Código de Processo Penal, pois, no âmbito do mesmo procedimento, o ato de indicação das provas a serem produzidas no Plenário foi praticada sob a égide da legislação então vigente, estando abarcada pelo instituto da preclusão. Precedente”.
(STJ, RHC n. 120.356/SP).

“Eventuais nulidades ocorridas durante a sessão do Júri devem ser arguidas “logo depois de ocorrerem”, mediante protesto registrado na ata do julgamento, sob pena de preclusão (CPP, art. 571, VIII). Constando da ata de sessão do Júri apenas a menção de pequenas falhas na conexão da internet durante os debates orais da Defesa, que foram imediatamente sanadas [com acréscimo de tempo na fala do advogado], e não restando evidenciados eventuais prejuízos à defesa técnica, não há falar em nulidade por cerceamento de defesa”
(TJ/MT, N.U 0001374-35.2002.8.11.0055).

No crime de homicídio, as qualificadoras integram o tipo penal, e como tal devem ser submetidas aos jurados, de modo que não cabe ao tribunal redimensionar a pena, extirpando-as da condenação. Quando restar provada sua manifesta improcedência o julgamento deve ser anulado.

Não há falar em contrariedade à prova dos autos se as provas produzidas denotam que o crime foi cometido por motivo torpe (dívida de droga) e com uso de recurso que dificultou a defesa da vítima (surpresa).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004477-42.2019.8.11.0059

APELANTE: PAULESSON BORGES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Paulesson Borges da Silva, contra sentença que o condenou à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime fechado, por infração ao art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo uso de recurso que dificultou/impediu a defesa da vítima).

Em suas razões, assevera que: 1) deve ser
“anulado
o julgamento, conferida nova oportunidade de se defender das injustas acusações, [pois] mais uma vez teve sua defesa cerceada, com o impedimento de apresentar testemunhas que pudessem comprovar que não praticou o homicídio (decisão de id 160337705). A decisão que indeferiu a oitiva de testemunhas imprescindíveis sugere preclusão na apresentação do rol, o que é totalmente descabido
” (sic); 2) “
o apelante foi submetido a novo júri popular com “rol” de uma única testemunha (?), conforme determinou o magistrado condutor do feito (decisão de id 160337705), o que reveste o julgamento de nulidade absoluta, impedindo o mandamento constitucional de respeito à dignidade da pessoa humana: há dever de punir, mas com justiça, o que não se verifica no caso concreto
” (sic); 3) “
não se pode deixar de registrar que, à luz do atual sistema processual e constitucional vigentes no ordenamento jurídico brasileiro, inconcebível a realização do Júri em sessão virtual
” (sic); 4) o recurso deve ser provido
“para eliminar o erro e a injustiça, reduzindo o quantum da pena mediante a retirada das qualificadoras de motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, conforme autoriza o artigo 593, III, alínea c, §2o, do Código de Processo Penal
” (sic)
(Id.
162117657 - pág. 1-15).

Em contrarrazões, o Ministério Publico pugna
“
pelo parcial conhecimento – afastando as questões acobertadas pela preclusão - e, na parte conhecida, pelo desprovimento do recurso. Em caso de entendimento diverso, requer-se o conhecimento e desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença ora vergastada”
(sic) (
Id.
162828673 - pág. 1-6).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
163568657 - pág. 1-8
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004477-42.2019.8.11.0059

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO

A defesa sustenta que o julgamento é nulo, por cerceamento do direito de defesa, aduzindo que foi ‘impedido de arrolar testemunhas para comprovar a inocência do réu’.

Sustenta ainda que “
o apelante foi submetido a novo júri popular com “rol” de uma única testemunha”
e que é

“
inconcebível a realização do Júri em sessão virtual
” (sic).

A preliminar não prospera.

Depreende-se dos autos que o primeiro julgamento a que o réu foi submetido restou anulado por este Tribunal (Id.
151055180 - pág. 1 a 151078661 - pág. 36).

Ao ser intimado do segundo júri, a defesa apresentou
novo
rol de testemunhas, indicando outras, além daquelas anteriormente arroladas (Id.
160337693 - pág. 1-2).

A oitiva foi indeferida nos seguintes termos:

Compulsando os autos, verifico que as partes foram devidamente intimadas para arrolar as testemunhas que pretendem inquirir no Plenário do Júri, nos termos do artigo 422, do CPP. Nesse sentido, o rol de testemunhas apresentadas pela acusação e defesa encontra-se acostado em Ids 68449272 e 68585546, respectivamente.

Logo, em consonância com a manifestação Ministerial,
INDEFIRO o pedido de apresentação de novas testemunhas
, formulado pela defesa do réu PAULESSON BORGES DA SILVA em ID 109197415. [...]
(Id. 160337706 - pág. 1-2).

Consoante entendimento pacificado, “
não se admite inovação no conjunto probatório que será levado ao novo Conselho de Sentença em virtude de anulação do julgamento anterior
” (STJ, AgRg no REsp n. 1.966.376/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 17/11/2022).

No contexto, não há ilegalidade a ser reconhecida em razão do indeferimento da prova.

Nesse sentido:

[...] 2. Quando o tribunal dá provimento ao apelo das partes para determinar a realização de um novo julgamento, pelo fato do primeiro veredicto ter sido considerado manifestamente contrário à prova dos autos, não se pode admitir que haja inovação no conjunto probatório que será levado ao conhecimento do novo Conselho de Sentença, sob pena de se desvirtuar a regra recursal prevista no artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, mormente em razão da norma contida na parte final do § 3o do referido dispositivo, que impede a segunda apelação motivada na alegação em análise.

3. Na espécie, inexiste qualquer ilegalidade no indeferimento de parte das provas requeridas pela defesa, pois tendo o Tribunal estadual, ao julgar a apelação ministerial, determinado que o recorrente fosse submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, não se permite que Juiz-Presidente, ainda que invocando as inovações trazidas pela Lei 11.689/2008, repita a fase de preparação para o julgamento, concedendo às partes o direito de se manifestarem nos termos do artigo 422 do Código de Processo Penal, pois, no âmbito do mesmo procedimento, o ato de indicação das provas a serem produzidas no Plenário foi praticada sob a égide da legislação então vigente, estando abarcada pelo instituto da preclusão. Precedente. [...]
(STJ, RHC n. 120.356/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 22/4/2020).

[...] A alegação de cerceamento de defesa não merece prosperar, uma vez que a defesa teve a oportunidade de apresentar o rol de testemunhas a serem ouvidas no Plenário do Júri, entretanto, permaneceu silente. Assim, como bem ressaltado pelo MM. Juízo, "considerando que o Tribunal de Justiça anulou apenas a Sessão anterior do Tribunal do Júri, é forçoso reconhecer que estão preservadas as fases anteriores do processo, inclusive aquela em que a defesa pode indicar provas a serem produzidas em Plenário. No caso dos autos, tal fase foi satisfatoriamente cumprida conforme despacho de fls. 126/127. Naquela oportunidade, a defesa permaneceu silente, optando pelo não arrolamento de testemunhas. Assim, o pedido ora formulado esbarra na preclusão e, por isso, fica indeferido". A matéria, portanto, encontra-se preclusa, uma vez que a defesa não apresentou, no momento oportuno, o rol de testemunhas a serem ouvidas no Plenário do Júri. A realização do novo julgamento se deu apenas porque a decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária à prova dos autos, não sendo o caso de se oportunizar a repetição de fases no processo já exauridas (precedentes do STJ). [...]
(STJ, RHC n. 46.134/BA, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/6/2015, DJe de 3/8/2015).

O recorrente insiste ainda que foi cerceado em seu direito de defesa, verberando que “
foi submetido a novo júri popular com “rol” de uma única testemunha (?), conforme determinou o magistrado condutor do feito (decisão de id 160337705), o que reveste o julgamento de nulidade absoluta, impedindo o mandamento constitucional de respeito à dignidade da pessoa humana”
(sic).

O argumento é descabido.

Na fase do art.

422 do Código de Processo Penal, a defesa arrolou 6 (seis) testemunhas (Id.
135980429 - pág. 1) – 5 (cinco) em comum com o Ministério Público e 1 (uma) exclusivamente –, sendo certo que todas elas foram ouvidas em plenário, conforme registra este trecho da ata de julgamento
:

Realizou-se a inquirição por videoconferência das testemunhas Luis Carlos Rossi, Francisco José Souza Sena, Rogério Cavalcante de Souza, Marcelo Reges Soares, Nilson José da Silva [...]. A testemunha Maria José de Souza Andrade foi ouvida pessoalmente”
(Id.
160337720 - pág. 11).

Tampouco há ilegalidade na oitiva de parte das testemunhas por videoconferência.

A defesa foi cientificada que a sessão de julgamento ocorreria de forma hibrida (Id.
160337688 - pág. 1-3) e
, na oportunidade, requereu apenas a presença do réu em plenário (Id.
160337693 - pág. 1-2).

De fato, no decorrer do julgamento não houve nenhum protesto quanto à utilização do sistema audiovisual, nem mesmo quanto à qualidade do material produzido.

Nos crimes dolosos contra a vida, eventual nulidade ocorridas em plenário devem ser suscitadas imediatamente (CPP, art. 5671, VIII), sob pena de preclusão.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

“Julgamento em plenário, audiência ou sessão do tribunal: trata-se de forma dinâmica de realização do julgamento, não havendo

tempo para a parte juntar petição e proclamar a nulidade posteriormente. Se a sessão do Tribunal do Júri, por exemplo, está em pleno desenvolvimento, é natural que eventual vício ocorrido – não sendo absoluta a nulidade, que pode ser reconhecida a qualquer tempo – deve ser levantado no momento de sua ocorrência, possibilitando ao juiz que resolva o caso de pronto, evitando a anulação futura do julgamento. Se nada for arguido, significa que a parte conformou-se ou permitiu a ocorrência do vício para que, no futuro, dele se valesse para anular o feito, o que é inadmissível, a teor do art. 565 do CPP
” (Código de Processo Penal Comentado, 19a edição, Ed. Forense, pág. 1823 –
e-book
).

A jurisprudência dos tribunais superiores corrobora o entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. NULIDADE DO JÚRI. FALTA DE ARGUIÇÃO EM PLENÁRIO NO MOMENTO OPORTUNO: PRECLUSÃO. ART. 571 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO
. (STF, RHC 168715 AgR, Relator (a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 06/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-179 DIVULG 15-08-2019 PUBLIC 16-08-2019).

[...] Ainda que assim não fosse, na forma do artigo 571, inciso VIII, do CPP, nos crimes dolosos contra a vida, a parte interessada no reconhecimento de alguma nulidade ocorrida no plenário do Tribunal do Júri deve suscitá-la logo depois que ocorrer, devendo haver registro na ata da sessão de julgamento, sob pena de preclusão. Na espécie, consoante asseverado pela Corte local, a alegação atinente a eventuais irregularidades não constou na ata de julgamento, operando-se a preclusão quanto à matéria, por não ter sido impugnada no momento processual oportuno. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.016.489/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

De toda sorte, a utilização de recursos tecnológicos, por si só, não enseja a nulidade do ato.

Nas gravações que instruem os autos não se identificam falhas significativas.

As pequenas inconsistências, ocasionadas pela oscilação na conexão de internet, não interferiu na produção da prova.

Nesses momentos, as perguntas eram refeitas e as respostas esclarecidas.

Destarte, não há nulidade a ser declarada. Confira-se:

[...] As nulidades de julgamento pelo Tribunal do Júri devem ser arguidas logo após verificadas, na forma do art. 571, VIII, do CPP, sob pena de preclusão temporal (STF, HC no 73112/MG; STJ, AgRg no REsp 1518220/MG; TJMT, NU 0001374-35.2002.8.11.0055). A sessão plenária do Tribunal do Júri de forma híbrida ou mista, ou seja, composta por atos presenciais e videoconferência, motivada na pandemia de COVID-19 e contenção do coronavírus no interior do estabelecimento prisional, tem suporte em ato normativo do Conselho Superior da Magistratura deste e. Tribunal (Portaria-Conjunta no 428, 13 de julho de 2020), que prevê a possibilidade do julgamento popular com recursos tecnológicos disponíveis em tempos de pandemia. O emprego de recursos tecnológicos de transmissão de sons e imagens em tempo real, como a videoconferência, tem sido incentivado pela legislação brasileira, havendo, inclusive, previsões expressas nesse sentido no âmbito do processo penal (CPP, arts. 185, §2o, 217 e 222, §3o).

O apego ao processo ordinário, durante estado de pandemia, na contramão da tendência mundial de distanciamento social ou adoção de protocolos, não atende ao interesse público, seja de funcionamento eficaz do Sistema de Justiça Criminal, seja do direito subjetivo do próprio réu a ter um julgamento definitivo (CNJ, Ato Normativo no 0009672-61.2020.2.00.0000). [...]
(TJ/MT, N.U 0007187-25.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 09/08/2022).

[...] Eventuais nulidades ocorridas durante a sessão do Júri devem ser arguidas “logo depois de ocorrerem”, mediante protesto registrado na ata do julgamento, sob pena de preclusão (CPP, art. 571, VIII). Constando da ata de sessão do Júri apenas a menção de pequenas falhas na conexão da internet durante os debates orais da Defesa, que foram imediatamente sanadas [com acréscimo de tempo na fala do advogado], e não restando evidenciados eventuais prejuízos à defesa técnica, não há falar em nulidade por cerceamento de defesa. [...]
(N.U 0001374-35.2002.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 08/04/2022).

Posto isto, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Como visto, no mérito, a defesa pretende a “
retirada das qualificadoras de motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, conforme autoriza o artigo 593, III, alínea c, §2o, do Código de Processo Penal
”

De proêmio, esclareço que o art. 593, inciso III, alínea ‘c’, do Código de Processo Penal se reserva à “
ocorrência de erro ou injustiça na aplicação da pena ou da medida de segurança
”, ou seja, trata “
exclusivamente da atuação do juiz presidente
” (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 19a edição, Editora Forense, pág. 1904 – e-book).

Na verdade, a doutrina é pacifica no sentido que as qualificadoras
“
não podem ser alteradas pelo Tribunal, uma vez que fazem parte da tipicidade derivada, integrante do crime doloso contra a vida, cuja competência para julgar pertence, com exclusividade, ao Tribunal do Júri. Se houver decisão equivocada do Conselho de Sentença, reconhecendo, por exemplo, qualificadora manifestamente improcedente e dissociada das provas, é preciso determinar a realização de novo julgamento, o que se faz com base na alínea
d
do inciso III do artigo em comento e não nesta alínea, não cabendo ao tribunal
ad quem
simplesmente afastá-la, diminuindo a pena. [...]
(Guilherme de Souza Nucci, op. cit. pág. 1905).

No mesmo sentido, colaciono os seguintes arestos:

[...] Uma vez reconhecido pelo Tribunal, em recurso de apelação, que a qualificadora do meio cruel foi indevidamente reconhecida pelo Tribunal do Júri, competia-lhe determinar a realização de novo julgamento, pois não lhe é franqueado decotar da condenação a referida qualificadora, em respeito à soberania dos veredictos (Precedentes). [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 1.657.757/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 24/5/2019).

[...] Encontrando-se lastreada nos elementos probatórios dos autos a existência da qualificadora do motivo torpe, inviável o seu afastamento sob pena de violação à soberania dos veredictos.

(TJ/MT, N.U 1000142-15.2021.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 10/04/2023).

No caso
sub examine
, a denúncia imputou a Paulesson Borges da Silva o crime de homicídio cometido contra Jonis de Souza Rodrigues, em 16-6-2019, por volta das 21h20min, no Distrito de Santo Antônio do Fontoura, Município de São José do Xingu.

Segundo descreveu a exordial, o crime foi cometido por motivo torpe, em razão de dívida de drogas.

Além disso, constou que a vítima
“foi atingida por um disparo de arma de fogo, a queima roupa, em seu rosto, dificultando esboçar qualquer meio de defesa
” (sic) (Id. 135981684 - pág. 1-4).

A motivação torpe do crime – que foi reconhecida pelos jurados na forma dos quesitos 4 (
Id. 160337720 - pág. 20-21) –
exsurge nas provas produzidas.

Em plenário, Luís Carlos Rossi contou que, antes de ser morto, Jonis lhe acordou ‘batendo na janela’ e pediu ‘para adiantar R$ 170,00 (cento e setenta reais), porque precisava pagar uma conta que tinha no mercado’; quando falou para ele que não tinha o dinheiro naquela hora, ele indagou se poderia pegar o ‘valor em tijolo’ (Id.
160337712 - pág. 1 a 160337714 - pág. 1 e 160337716 - pág.

1 a 160337717 - pág. 1 – relatório de mídias).

Francisco José Souza Sena declarou para os jurados que:

1) ‘o réu vendia drogas, e assim como Jonis devia para ele’; 2) Paulesson

havia lhe dito anteriormente que mataria Jonis se ele não o pagasse; 3) por volta de oito e meia da noite, viu uma moto chegando na cerâmica,

percebeu que era o réu e que ele estava armado e se escondeu atrás do caminhão,

daí viu o momento em que ele cobrou a vítima e ela foi pedir o dinheiro para Luis; 4) como Luis não tinha o valor,

eles combinaram de ‘pagar em tijolo’, porém quando o réu estava indo embora,

mudou de ideia e matou a vítima

(Id.
160337712 - pág. 1 a 160337714 - pág. 1 e 160337716 - pág.

1 a 160337717 - pág. 1 – relatório de mídias).

Marcelo Reges Soares explicou que a PM foi acionada pelo dono da cerâmica, sendo que depois conversou com a ‘outra testemunha do fato’, que lhe contou que ‘ouviu o réu e a vítima discutindo por causa de uma dívida de droga’.

Disse ainda que haviam várias denúncias de usuários dizendo que o réu vendia entorpecentes, mas que sua guarnição não conseguiu prendê-lo (Id.
160337712 - pág. 1 a 160337714 - pág. 1 e 160337716 - pág.

1 a 160337717 - pág. 1 – relatório de mídias).

O depoimento do PM Rogério Cavalcante de Souza foi semelhante (Id.
160337712 - pág. 1 a 160337714 - pág. 1 e 160337716 - pág.

1 a 160337717 - pág. 1 – relatório de mídias).

O IPC Nilson
José da Silva garantiu que acompanhou o caso e que ouviu da testemunha que presenciou o crime que o réu chegou de moto e discutiu com a vítima ‘por causa de uma cobrança’ (Id.
160337712 - pág. 1 a 160337714 - pág. 1 e 160337716 - pág.

1 a 160337717 - pág. 1 – relatório de mídias).

A existência de provas de que o desentendimento que resultou na morte da vítima foi ocasionado por dívida de droga legitima o reconhecimento da qualificadora. Confira-se:

[...] Havendo substrato probatório nos autos, assinalando que o Apelante agiu por motivo torpe, em virtude de vingança relativa a dívida de drogas; e, ainda, com emprego de meio cruel, consubstanciado na imobilização da vítima por meio de golpe conhecido por “gravata”, enquanto terceira pessoa a golpeava com pedradas na cabeça, ações seguidas de golpes de facão no pescoço, não há que se cogitar de exclusão das sobreditas qualificadoras e, tampouco, em julgamento manifestamente contrário à prova dos autos. Decisão mantida em nome da preservação da soberania dos veredictos, assegurada pelo art. 5o, inc. XXXVIII, alínea c, da CF.
(TJ/MT, N.U 0000948-81.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).

[...]
- Não é cabível o decote da qualificadora do motivo torpe se reconhecido pelo Conselho de Sentença, com base na prova dos autos, que o réu praticou o homicídio em decorrência de dívida de drogas e comércio de drogas ilícitas. [...]
(TJMG - Apelação Criminal 1.0145.20.352357-9/001, Relator(a): Des.(a) Bruno Terra Dias , 6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/11/2022, publicação da súmula em 11/11/2022).

O recurso que dificultou a defesa da vítima – quesito 5 – também encontra suporte nas provas produzidas.

No ponto, o depoimento de Francisco José Souza Sena
foi esclarecedor. De acordo com a testemunha, como a vítima não conseguiu o dinheiro, a princípio Paulesson concordou em receber em tijolo, inclusive pediu que fossem entregues na residência de sua mãe; contudo, ‘
quando estava saindo para ir embora, mudou de ideia e disse: “já estou aqui mesmo, vou matar logo esse cara” e atirou em Jonis, ‘no canto do olho’.

As demais testemunhas ouvidas confirmaram que Jonis foi alvejado com ‘um tiro no rosto e que caiu de costas no chão’.

O Laudo Pericial n. 320.1.01.2019.014422-01, confere credibilidade à prova testemunhal, pois registrou que a vítima apresentava “
orifício de entrada na região bucinadora esquerda, onde em seu trajeto ocasionou fraturas e fossa medida do crânio, ocasionando penetração abundantes de coleção sanguínea nas vias respiratórias [...]. O projétil estava alojado no córtex cerebral, lobo occipital” [...]
(
Id.
135981684 - Pág. 48-56).

Consoante entendimento pacificado, “
para configurar a qualificadora referente ao recurso que dificulte a defesa da vítima, a surpresa é o fator diferencial que se deve buscar [...]”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.969.326/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022).

Destarte, por existem provas bastante para justificar a opção dos jurados, a condenação deve ser preservada na forma decidida pelo Tribunal Popular.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023